Tribunal: TJES
Processo: 5000321-96.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000321-96.2022.8.08.0060

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO: DEVAIR BRUM (sucedido por MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRUM)

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR.ª ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade do débito vinculado a contrato já refinanciado e determinar a indenização em R$ 15.000,00.

2. O banco sustenta a legitimidade da negativação, alegando culpa exclusiva de terceiro (INSS) e excesso no valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes decorreu de falha na prestação do serviço e, portanto, se configura ato ilícito; e (ii) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível transferir ao consumidor riscos inerentes à atividade econômica (fortuito interno).

5. Demonstrado que a dívida já havia sido refinanciada e substituída por novo contrato com descontos regulares, é ilícita a negativação do nome do consumidor.

6. O dano moral, em hipóteses de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, é presumido (in re ipsa), independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade. Em casos análogos, esta Corte adota o parâmetro de R$ 5.000,00, razão pela qual se mostra excessivo o montante fixado em R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo. 2. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em valor excessivo.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJES, AC nº 5005380-22.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 24.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000321-96.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: DEVAIR BRUM e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade do débito vinculado a contrato já refinanciado e determinar a indenização em R$ 15.000,00.

2. O banco sustenta a legitimidade da negativação, alegando culpa exclusiva de terceiro (INSS) e excesso no valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes decorreu de falha na prestação do serviço e, portanto, se configura ato ilícito; e (ii) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível transferir ao consumidor riscos inerentes à atividade econômica (fortuito interno).

5. Demonstrado que a dívida já havia sido refinanciada e substituída por novo contrato com descontos regulares, é ilícita a negativação do nome do consumidor.

6. O dano moral, em hipóteses de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, é presumido (in re ipsa), independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade. Em casos análogos, esta Corte adota o parâmetro de R$ 5.000,00, razão pela qual se mostra excessivo o montante fixado em R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo. 2. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em valor excessivo.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJES, AC nº 5005380-22.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 24.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000321-96.2022.8.08.0060

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO: DEVAIR BRUM (sucedido por MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRUM)

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR.ª ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
em face da r. sentença (ID 15032527) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
DEVAIR BRUM
(sucedido por MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRUM), julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade do débito vinculado ao contrato nº 622504770; e (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Em sua irresignação (ID 15032531), o banco sustenta, em síntese, que: (i) a negativação foi legítima, tratando-se de exercício regular de direito, uma vez que a ausência de repasse dos valores pelo INSS configuraria culpa exclusiva de terceiro; (ii) não há prova do ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar; e, subsidiariamente, (iii) o valor fixado a título de danos morais é excessivo, pleiteando sua minoração.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 15032533), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a responsabilidade do banco é objetiva e que o dano moral, no caso de negativação indevida, é
in re ipsa
, sendo o montante indenizatório justo e proporcional.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememora-se que, na origem, o autor, já falecido e sucedido no feito, narrou que seu nome foi inscrito indevidamente em cadastros de proteção ao crédito por dívida oriunda de um contrato de empréstimo consignado que já havia sido objeto de refinanciamento, sendo substituído pelo contrato nº 631844404, cujas parcelas vinham sendo regularmente descontadas de seu benefício previdenciário.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a ilicitude da negativação, por entender comprovado que o contrato que originou a inscrição já se encontrava quitado/substituído pela nova operação.

A controvérsia cinge-se a aferir a regularidade da negativação do nome do autor e, em caso de ilicitude, a adequação do valor fixado a título de danos morais.

De início, no que tange à responsabilidade pela negativação, a sentença não merece reparos. A relação jurídica em tela é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma.

A tese do apelante de que a culpa seria exclusiva do INSS por eventual ausência de repasse não se sustenta. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, não possuindo o condão de romper o nexo de causalidade e afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma satisfatória que o contrato nº 622504770, referido na negativação acostada em ID 15031377, refere-se à operação de refinanciamento nº 45855863, ID 15031373, cujos descontos eram realizados no benefício previdenciário do autor (ID 15031375). Neste contrato, é feita referência ao contrato originário, n.º 45855862 (ID 15031373), que foi quitado pelo consumidor mediante o refinanciamento.

Assim, a cobrança e a subsequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foram, de fato, indevidas.

Reconhecida a ilicitude da conduta, o dano moral é consequência direta e presumida (
in re ipsa
), dispensando prova do efetivo prejuízo. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, viola a honra, a imagem e a dignidade do consumidor.

Contudo, no que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que o recurso do banco merece provimento.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelos abalos sofridos e de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Considerando as particularidades do caso, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Egrégia Corte em casos análogos, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença se mostra excessivo. Desse modo, afigura-se mais justo e adequado reduzir a indenização para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor atende aos critérios mencionados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – INVASÃO DE CONTA POR TERCEIRO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APELANTES – NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE DAS APELANTES CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 STJ – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de incompetência absoluta do juízo cível para apreciar a matéria, uma vez que, não obstante possuir o mesmo fato gerador, a questão suscitada na exordial envolve a responsabilidade civil imputável às apelantes a respeito do bloqueio da conta e na negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção de crédito. 2 . Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva das apelantes, porquanto terem sido responsáveis pelo bloqueio do acesso e negativação do nome do apelado, bem como a fraude ter ocorrido nas dependências eletrônicas de suas plataformas, o que denota a vinculação entre as partes. 3. As apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, tampouco que houve culpa exclusiva do apelado ou terceiro, capazes de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados, nos moldes do art. 14, § 3º do CDC, uma vez que, mesmo após as devidas diligências tomadas pelo apelado, de comunicar a atividade suspeita em sua conta, as apelantes apenas realizaram o bloqueio da conta e cadastraram seu nome nos órgãos de proteção de crédito, não fornecendo qualquer meio para a resolução do problema . 4. A hipótese em apreço se enquadra no chamado fortuito interno, haja vista ter ocorrido nas dependências das plataformas das apelantes, o qual mesmo que imprevisível e inevitável é inerente à atividade da empresa, configurando risco do negócio. 5. A plataforma de pagamentos apelante atua como verdadeira instituição financeira, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias . Súmula nº 479, STJ. 6. Se tratando de
negativação indevida
os danos morais são presumidos, valer dizer, in re ipsa, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos, restando comprovado in casu o dever de indenizar das apelantes. 7 .
À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005380-22.2021.8.08 .0021, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 24/08/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o débito e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome da Apelante configura dano moral indenizável, à luz da Súmula 385 do STJ; e (ii) estabelecer o quantum indenizatório cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fraude na contratação restou comprovada por perícia técnica, que atestou a falsificação da assinatura da Apelante utilizada para a abertura de cadastro na empresa Natura Cosméticos S/A. 4. A inscrição do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu dessa fraude, evidenciando a falha da empresa ao não adotar diligências para verificar a autenticidade dos documentos apresentados. 5 . A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois a negativação legítima anterior já havia sido excluída antes do ajuizamento da presente ação, conforme jurisprudência do TJES. 6.
O dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato da inscrição indevida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto
. 7.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo concreto. 2. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a negativação legítima anterior já foi excluída antes do ajuizamento da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1º; CDC, arts. 6º, VI, e 14 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 12/09/2024; TJES, AC n. 0012472-06.2020 .8.08.0011, rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJe 25/09/2024; TJES, AC n. 0005577-97.2018.8 .08.0011, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 23/11/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00033750520198080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 15/04/2025)

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, estes devem ser mantidos integralmente a cargo do banco apelante. O acolhimento do pedido de redução do valor da indenização não implica sucumbência recíproca, uma vez que o valor pleiteado na inicial é meramente estimatório. A condenação em montante inferior ao postulado não configura parcial procedência do pedido, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/02/2026:

Acompanho o E. Relator.